Tribunal: TJSP
Processo: 9088314-56.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DEVIDOS NA FASE DE CONHECIMENTO, POR EQUIDADE – APELAÇÃO DA AUTARQUIA – DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – ALTERAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – Verba honorária que já foi fixada, na fase de

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DEVIDOS NA FASE DE CONHECIMENTO, POR EQUIDADE – APELAÇÃO DA AUTARQUIA – DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – ALTERAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – Verba honorária que já foi fixada, na fase de conhecimento, em 15% sobre as prestações vencidas até a sentença – Coisa julgada – Imutabilidade – Manutenção da condenação da autarquia ao pagamento de honorários advocatícios na forma preconizada na ação principal – Apelação autárquica parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9088314-56.2006.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado JOSELINO PEDRO DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e NAZIR DAVID MILANO FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18436
APELAÇÃO No 9088314-56.2006.8.26.0000
COMARCA: MAUÁ.
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
APELADO: JOSELINO PEDRO DA SILVA.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. IDA INÊS DEL CID.
EMENTA
ACIDENTÁRIA

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

EXTINÇÃO
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO

FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS,
DEVIDOS NA FASE DE CONHECIMENTO, POR
EQUIDADE

APELAÇÃO
DA
AUTARQUIA

DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DETERMINANDO
A
APRECIAÇÃO DO RECURSO
ALTERAÇÃO DA
VERBA
HONORÁRIA
EM
EXECUÇÃO

IMPOSSIBILIDADE Verba honorária que já foi fixada,
na fase de conhecimento, em 15% sobre as prestações
vencidas até a sentença Coisa julgada Imutabilidade
Manutenção da condenação da autarquia ao pagamento de
honorários advocatícios na forma preconizada na ação
principal Apelação autárquica parcialmente provida.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela autarquia embargante contra a r.
sentença de fls. 26/29, que acolheu os embargos à execução e julgou extinta a
execução, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de
Processo Civil de 1973, porém, “quanto aos honorários advocatícios devidos na ação
principal, fixo nos termos do artigo 20, §4o, do Código de Processo Civil, no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor do patrono do autor embargado” (fls. 29).
Em recurso (fls. 32/34), o ente público, sustentou, em síntese, que não
poderia prevalecer a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, eis que os
embargos à execução foram julgados procedentes.
O recurso, tempestivo, foi processado e contra-arrazoado (fls. 37/41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Esta C. Câmara não conheceu do recurso em face da ausência do
recolhimento do porte de remessa e retorno (fls. 53/56).
Inconformado, o I.N.S.S. opôs embargos de declaração (fls. 61/63), os
quais foram rejeitados (fls. 71/75).
O ente público interpôs recurso extraordinário (fls. 80/90) e recurso
especial (fls. 92/96).
Subsequentemente, a Presidência da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca dos
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal (REsp
no 1.101.727/PR e RE no 594.116/SP respectivamente); todavia, esta E. Câmara manteve
o entendimento adotado anteriormente (fls. 125/131).
Posteriormente, o E. Superior Tribunal de Justiça anulou o V. Acórdão
desta Turma Julgadora, determinando o retorno dos autos a este E. Tribunal para
julgamento do recurso de apelação (fls. 151/153).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De início, consigne-se que a r. decisão que julgou extinta a execução
foi disponibilizada no D.J.E. em 2005, aplicando-se ao caso, portanto, as disposições do
Código de Processo Civil de 1973, em conformidade com o disposto no art. 14 do
C.P.C./2015.
Feita esta observação, o recurso merece parcial provimento.
Com efeito, a r. sentença proferida na fase de conhecimento julgou
procedente a demanda acidentária, reconhecendo o direito do segurado ao pagamento de
auxílio-acidente, sendo que, em relação à verba honorária, consignou o seguinte:
“(...) Custas e despesas atualizadas e honorária de 15% (quinze por
cento) sobre as parcelas vencidas atualizadas, nos termos da Súmula
111 do STJ” (fls. 123 dos autos em apenso destaquei em negrito).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Posteriormente, o v. Acórdão prolatado na fase de conhecimento
manteve a concessão do benefício, no entanto, limitou a incidência da verba honorária
até a sentença, in verbis:
“Ante o exposto, dou provimento parcial ao reexame necessário e ao
recurso do réu para excluir a condenação da autarquia ao pagamento
de custas processuais e para fixar a verba honorária advocatícia em
15% sobre as prestações vencidas até a sentença.” (fls. 151 dos autos
em apenso destaquei em negrito).
Nesse passo, não há como se alterar a condenação da autarquia ao
pagamento de honorários advocatícios na forma preconizada na ação principal, de forma
que a execução deve se dar nos exatos termos do título executivo.
Também por esse motivo não há como “excluir a condenação na
verba honorária advocatícia” “se os embargos foram julgados totalmente procedentes e
extinta a execução” (fls. 34), como pretende o ente público apelante, pois não se
confundem os honorários devidos na fase de conhecimento com aqueles da execução ou
dos embargos à execução.
Vale lembrar que é a garantia de respeito à coisa julgada, ao ato
jurídico perfeito e ao direito adquirido que dá sustentação ao nosso sistema jurídico.
Sem ela, as controvérsias jamais poderiam ser efetivamente solucionadas pelo
Judiciário, isto é, sempre haveria a possibilidade de reabrir uma discussão e de reabri-la
novamente, ao talante da parte interessada.
O substantive due process, aqui retratado na segurança jurídica que
advém da coisa julgada, protege o cidadão e seus direitos fundamentais. É da própria
essência do devido processo substantivo que decorrem os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, os quais merecem ser considerados na apreciação deste caso.
Portanto, inviável a rediscussão de um tema anteriormente
solucionado, em respeito à coisa julgada.
Dessa forma, dá-se parcial provimento ao recurso apenas para manter
a condenação da autarquia ao pagamento de honorários advocatícios na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
preconizada na ação principal, cujo resultado executivo, considerando a ausência de
prestações vencidas até a sentença, é zero.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator